Tribunal: TJDFT
Processo: 0731345-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA. DIREITOS SOBRE IMÓVEL. EX-CÔNJUGE. APÓS INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. CONHECIMENTO DA DÍVIDA. INDÍCIOS SUFICIENTES. BOA-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O instituto da fraude à execução tem por escopo evitar que a parte devedora promova a dilapidação de seu patrimônio, em manifesta má-fé, com o nítido propósito de obstar a constrição patrimonial de seus bens e a satisfação do interesse do credor.
2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a citação válida, o registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé do terceiro adquirente são necessários para a configuração da fraude à execução. 2.1. Além disso, compete ao credor a demonstração da má-fé por parte do terceiro adquirente, ou seja, o conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, na hipótese de inexistência de registro da penhora na matrícula do bem.
3. Na hipótese vertente, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, isto é, que a cessão de direitos sobre o imóvel penhorado se deu em razão de partilha de bem adquirido na constância do matrimônio com o executado, mormente considerando a sua aquisição pelo devedor em período muito anterior ao casamento, bem como a declaração de inexistência de bens a partilhar na escritura pública de divórcio consensual, ocorrido apenas três dias antes da transferência do bem à recorrente.
4. Comprovada a transferência dos direitos sobre o imóvel para a apelante, ex-esposa do executado, poucos dias após a intimação do devedor para efetuar o pagamento do débito no cumprimento de sentença, bem como presentes indícios suficientes de seu conhecimento acerca da existência da dívida, resta afastada a presunção de boa-fé da recorrente e, em consequência configurada a fraude à execução.
5. Recurso conhecido e não provido.